Tribunal: STF
Processo: ARE 1572587
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 30, I; 40, §5º, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento. Inicialmente, observo que o acórdão recorrido aplicou as diretrizes fixadas na tese do Tema 965 da repercussão geral e na ADI 3.772.  Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, apenas professores de carreira têm o direito à aposentadoria especial estabelecida no § 5º do art. 40 da Constituição Federal. Além disso, descabe agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem (arts. 1.036 a 1.040 do CPC). No mais, conforme consignado na decisão recorrida, o recurso esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator